Tribunal: TJPA
Processo: 0001321-68.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001321-68.2015.8.14.0070

APELANTE: CLINICA CIRURGICA ORTOPEDICA LTDA

APELADO: MARIA RITA DOS SANTOS VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001321-68.2015.814.0070
APELANTE:
CLÍNICA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA LTDA
ADVOGADO(A): RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA 12.719-A

APELADA:
MARIA RITA DOS SANTOS VILHENA
ADVOGADA(A): ROSANE BAGLIOLI DAMMSKI – OAB/PA 7.985-A

ADVOGADA(A): ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA – OAB/PA 13.372-A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR: ALEGADA PRESCRIÇÃO DO DIREITO POSTULADO PELA PARTE AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE MOSTROU EVIDENCIADA. MÉRITO: PRETENDIDA CONVERSÃO DO JULGAMENTO, EM SEGUNDO GRAU, EM DILIGÊNCIA, PARA QUE SEJA PROCEDIDA PERÍCIA NA PARTE RECORRIDA. PRETENSÃO PRECLUSA, JÁ QUE TAL POSTULAÇÃO DEVERIA TER SIDO FEITA AINDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O QUE NÃO FOI PROCEDIDO, ESCOANDO, IN ALBIS, O PRAZO DA REQUERIDA/RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL RECORRENTE. TESE INFUNDADA. NA PRESENTE DEMANDA É INCONTROVERSA A OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NÃO SÓ POR FORÇA DA INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO (CPC, ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO), MAS TAMBÉM PORQUE A QUESTÃO SE INSERE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001321-68.2015.814.0070
APELANTE:
CLÍNICA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA LTDA
ADVOGADO(A): RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA 12.719-A

APELADA:
MARIA RITA DOS SANTOS VILHENA
ADVOGADA(A): ROSANE BAGLIOLI DAMMSKI – OAB/PA 7.985-A

ADVOGADA(A): ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA – OAB/PA 13.372-A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLÍNICA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA LTDA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, decorrente de erro médico, movida por MARIA RITA DOS SANTOS VILHENA em face da ora apelante, que julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos a partir da data da sentença.

SÍNTESE DOS FATOS
: Aduz a peça inicial que em meados do ano de 2000, a recorrida, Maria Rita dos Santos Vilhena, por ocasião de um acidente doméstico que lhe fraturou o fêmur, foi submetida a uma cirurgia nas dependências da empresa apelante, sendo que em virtude dessa cirurgia, passou a ter debilidade de sua perna direita. Afirma que a parte recorrente não utilizou os materiais necessários a restabelecer sua saúde, sendo submetida a duas cirurgias, vindo inclusive a sofrer uma segunda queda em razão da debilidade que havia adquirido da primeira cirurgia, tendo ajuizado ação de danos morais pelos erros médicos ocorridos.

Em sentença prolatada (id 2538260), o juízo de primeiro grau deu parcial procedência a ação, condenando a apelante ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais à autora.

Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente Clínica Cirúrgica Ortopédica Ltda, tendo sido estes rejeitados pelo juízo da causa.

Em razões recursais
, a apelante argumenta,
em preliminar
, que o direito da autora/apelada em ajuizar a ação em questão foi fulminado pelo instituto da prescrição, tendo em vista que após sentença que decidiu ação cautelar de exibição de documentos, transcorreu mais de cinco anos entre essa decisão e o ajuizamento da ação de danos morais, prescrevendo o direito da autora em postular tal indenização.

No mérito
, requer o provimento total do recurso, por inexistir qualquer erro médico na cirurgia da apelada, tendo inclusive esta confessado que sofreu uma segunda queda, após a cirurgia, que ocasionou a fratura de seu fêmur, rompendo assim o nexo causal entre a queda e o erro médico. Alega também que não se pode impor a parte recorrente, entidade hospitalar, uma condenação por presunção, pelos atos de seus médicos, devendo ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva ao caso, além do que, argumenta a necessidade da conversão do julgamento deste recurso em diligência, para a realização de uma perícia, em grau recursal, na autora/recorrida. Por fim, de forma subsidiária, requer a redução do quantum indenizatório.

A apelante, aproveitando o ensejo deste recurso, juntou documentos relacionados a ação cautelar movida em primeiro grau pela autora/recorrida.

Em contrarrazões, requer a apelada o improvimento do recurso em questão.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação Cível, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

DA PRELIMINAR:

DA ALEGADA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA EM AJUIZAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS:

Alega a recorrente,
em preliminar
, que o direito da autora/apelada em ajuizar a ação em questão foi fulminado pelo instituto da prescrição, tendo em vista que após sentença que decidiu ação cautelar de exibição de documentos, transcorreu mais de cinco anos entre essa decisão e o ajuizamento da ação de danos morais, prescrevendo o direito da autora em postular tal indenização.

Analisando a pretensão aqui posta, vejo que razão não há a parte recorrente, vez que não é a partir da decisão que pôs fim ao processo de medida cautelar de exibição de documentos que passará a correr novamente o prazo prescricional contra a autora, e sim, o prazo começará a correr após o trânsito em julgado dessa referida decisão, pois até aquele momento ainda caberá recurso, tendo este sido certificado, conforme consulta procedida, por meu gabinete, junto ao Sistema LIBRA deste e. Tribunal de Justiça, na data de 30 de novembro de 2018, conforme Certidão existente no referido sistema processual, não havendo nada nestes autos de apelação cível que mostre que esse trânsito em julgado tenha ocorrido antes dessa data informada, razão pela qual se mostra que a ação ajuizada em primeiro grau de jurisdição, cobrando reparação pelos danos morais sofridos, foi devidamente tempestiva, não tendo ocorrido o instituto da prescrição,
motivo este que rejeito esta preliminar suscitada
.

Passo à análise do mérito do recurso
.

MÉRITO:

1 - DA REQUERIDA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

Inicialmente, cabe ressaltar que a parte apelante, em tese ventilada no referido recurso, pretende a conversão do julgamento em diligência, por entender necessária a realização de uma perícia judicial na parte recorrida.

Ora, em relação a pretendida conversão do julgamento do feito em diligência, entendo que tal direito da parte apelante já encontra-se precluso, tendo em vista que tal pretensão deveria ter sido postulada junto ao juízo de primeiro grau, ainda quando da contestação, o que não foi procedido, tendo escoado o prazo legal,
in totum
, da parte recorrida para tal diligência, não se podendo postular, agora, em sede recursal, tal pretensão,
razão pela qual a indefiro de plano
.

2 -

ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

Requer a apelante o provimento total do recurso, por inexistir qualquer erro médico na cirurgia da apelada, tendo inclusive esta confessado que sofreu uma segunda queda, após a cirurgia, que ocasionou a fratura de seu fêmur, rompendo assim o nexo causal entre a queda e o erro médico. Alega também que não se pode impor a parte recorrente, entidade hospitalar, uma condenação por presunção, pelos atos de seus médicos, devendo ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva ao caso. Por fim, de forma subsidiária, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Analisando esta assertiva, aqui também entendo que a mesma é desprovida de razão para que venha a prosperar, além do que, por se tratar de relação consumerista, a parte ré, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar que as alegações trazidas na peça inicial eram desprovidas de fundamento concreto, sendo, tanto pelo princípio da inversão do ônus da prova conferido ao consumidor (art. 6º, VIII do CDC), como pela distribuição do ônus da prova preconizada no art. 373, II do CPC, da parte réu o ônus probatório.

A parte recorrida, em sua afirmação em juízo, alegou, e não confessou, que veio a sofrer uma segunda queda, tendo sido essa afirmação devidamente fundamentada na peça inicial, ao atribuir a apelante/requerida, a responsabilidade pela queda que veio a sofrer, ao assentar que: “
A requerida não utilizou os materiais necessários a restabelecer a saúde e integridade física da requerente, a qual, por duas vezes, foi operada de qualquer maneira, inclusive sofrendo a segunda queda por estar já debilitada por conta da primeira cirurgia má sucedida
.” (id 2538250, pg. 04, último parágrafo), fato este que somente foi contestado por teses, sem ser produzida qualquer prova em contrário na antítese formulada à id 2538254, assim como nas razões trazidas no presente apelo, sendo que se mostra totalmente crível entender que a debilidade, em virtude de uma cirurgia no fêmur, possa ocasionar uma queda na pessoa operada, uma vez que a mobilidade se torna mais difícil, ainda mais quando se afirma que os materiais utilizados na operação não foram os adequados (não tendo sido provado o contrário, pela parte ré), sendo então a segunda queda ocasionada realmente pela fraqueza do membro que não se mostrou firme o suficiente depois da primeira cirurgia, nada havendo a se discutir nesse ponto, já que não provado, pela outra parte, a ruptura do nexo causal.

No que se refere a postulação de aplicação da teoria subjetiva ao caso em estudo, entendo que incontroverso é a responsabilidade objetiva do apelante, já que a respeito do tema em questão a doutrina distingue duas hipóteses de responsabilidade médica: a responsabilidade decorrente da prestação do serviço direta e pessoalmente pelo médico como profissional liberal, e a responsabilidade médica decorrente da prestação de serviços médicos de forma empresarial, neste último caso incluídos os hospitais, estando inclusive tal entendimento amparado por vários enunciados, tanto constitucionais quanto legais, entre eles:

“Art. 37, §6° da CF.

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

“Art. 927 do CC.

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

“Artigo 14, CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Logo, inexistem dúvidas de que a responsabilidade do hospital, na presente demanda, é objetiva, possuindo relação direta com o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que foi estabelecida uma relação de consumo contratual entre paciente e hospital, por meio da qual o prestador de serviço está obrigado a reparar os danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, além do que, se mostram presentes vários documentos trazidos na inicial, com timbre da empresa recorrente, que corrobora essa relação de prestação de serviços, sendo portanto infundada a pretensão aqui ventilada, para que a responsabilidade atribuída ao hospital recorrente seja subjetiva.

Nesse sentido
:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA CLÍNICA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. 1. Demanda indenizatória proposta pelo marido de paciente morta em clínica médica, alegando defeito na prestação dos serviços médicos. 2. A regra geral do art. 14, "caput", do CDC, é a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. 3. A exceção prevista no parágrafo 4º do art. 14 do CDC, imputando-lhes responsabilidade subjetiva, é restrita aos profissionais liberais. 4. Impossibilidade de interpretação extensiva de regra de exceção. 5. O ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos é da clínica recorrida por imposição legal (inversão 'ope legis'). Inteligência do art. 14, § 3º, I, do CDC. 6. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 986.648/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 02/03/2012 )

Por último, analisando o quantum do valor indenizatório imposto na sentença guerreada, vejo que tal importe encontra-se em um patamar razoável para o caso, levando-se em consideração o caráter pedagógico e punitivo de tal condenação.

No caso concreto, levando-se em consideração os requisitos supra, o valor fixado na sentença a título de indenização pelos danos morais (R$ 30.000,00 – trinta mil reais) foi razoável e compatível, inclusive para inibir novas práticas lesivas, pois apesar de impor gravame de certa monta à recorrente, é por ela perfeitamente suportável. Ademais, o importe estipulado não é tão grande que possa se converter em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que possa se tornar inexpressivo. Nessa esteira, a quantia arbitrada mostra-se consentânea com os quesitos exigidos para a fixação justa do “
quantum
” indenizatório.

De modo que, na questão presente, tem-se como observados os comandos dos artigos 402 e 403 do Código Civil, já que o “
quantum
” arbitrado se mostrou razoável e proporcional aos fatos relatados, de acordo, aliás, à falta de previsão legal, com o livre convencimento do juiz prolator da sentença. Acerca desse tema, eis que já restou assentado:

“O arbitramento do dano moral é apreciado ao inteiro arbítrio do juiz, que, não obstante, em cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofensor” (TJSP, Ap. 219.366-1/5, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, AC. 28-12-1994, RT 717/126).

Portanto, evidente se mostra os dissabores e o sofrimento sofridos pela parte autora/recorrida, diante de tudo que suportou e passou após as cirurgias procedidas pela parte apelante, implica na caracterização da obrigação de indenizar os danos morais sofridos nos termos do art. 186 do Código Civil Brasileiro, estando o quantum indenizatório, fixado pela autoridade de primeiro grau, devidamente em termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença guerreada, conforme acima exposto, condenando, por conseguinte, a parte apelante a arcar, com as custas processuais e os honorários advocatícios, que imponho em 20% sobre a condenação imposta na decisão de primeiro grau.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/12/2023